Tribunal: TJBA
Processo: 8007967-16.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007967-16.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SIDCLEY WANDERLEY SILVESTRE

Advogado(s)
:
JAQUEANE VELOSO FERREIRA, RODRIGO FORNACIARI MENDES, SANDRO GOMES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA ACIDENTÁRIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária (auxílio-doença), a ser mantido até a recuperação do segurado, mediante reabilitação profissional, com possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, caso constatada sua irrecuperabilidade para o trabalho habitual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária acidentária, com base em laudo pericial que atestou incapacidade parcial e permanente, bem como a existência de nexo técnico epidemiológico entre a atividade profissional do autor e suas patologias ortopédicas, com contestação do INSS quanto à fundamentação da sentença, à existência de incapacidade e à natureza acidentária do benefício.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF, tendo adotado as conclusões do laudo pericial que atestou incapacidade parcial e permanente do segurado.

4. O conjunto de patologias — discopatia degenerativa, lombalgia e cegueira unilateral — é incompatível com a atividade habitual de ajudante geral no plantio de eucalipto, exigente em esforço físico contínuo.

5. A argumentação do INSS quanto à ausência de nexo causal com a atividade laboral não prospera, sendo aplicável a presunção legal de natureza acidentária diante do nexo técnico epidemiológico (Lei 8.213/91, art. 21-A).

6. O benefício de auxílio-doença acidentário deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para atividade compatível com suas limitações ou, sendo considerado irrecuperável, convertido em aposentadoria por invalidez acidentária, conforme art. 62 da Lei 8.213/91.

7. Jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de concessão de benefício mesmo em casos de incapacidade parcial, quando verificada a incompatibilidade entre as limitações físicas e a atividade desempenhada.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1.

"É devido o benefício de auxílio-doença acidentário ao segurado que, acometido por patologias ortopédicas e visão monocular, apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual, devendo ser submetido à reabilitação profissional, com possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez, caso considerado irrecuperável."

2. "Caracterizada a relação entre as condições laborais e as patologias apresentadas pelo segurado, presume-se o nexo técnico epidemiológico, justificando a natureza acidentária do benefício."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007967-16.2024.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas, sendo Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Apelado

SIDCLEY WANDERLEY SILVESTRE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA